Tribunal: TJDFT
Processo: 0001135-78.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CONSUMADOS E TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva quanto ao roubo tentado, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe.
3. Deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade, uma vez que o acusado praticou o presente delito enquanto cumpria pena em regime aberto por outro crime, tendo em vista que tal conduta é dotada de maior reprovabilidade.
4. Recurso conhecido e não provido.